Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730786-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI RECORRIDO: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO PROPOSTA NO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILLIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, tendo sido proferida decisão declinando, de ofício, da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Porto Velho/RO, local onde reside o autor. 2. Nas relações de consumo, o consumidor não está obrigado a ajuizar a demanda pretendida no foro de seu domicílio. A regra de competência é territorial, e, portanto, relativa. 3. Ainda que se trate de relação de consumo, a competência é relativa, assistindo ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no local em que julgar mais conveniente, vedada a sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 130, inciso III, e 131, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade do chamamento ao processo a União e o Bacen; b) artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, e 516 do CPC, defendendo a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos feitos relacionados à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.851-1. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 86.106-A II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131 e 516, todos do CPC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora ao decidir que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, o fez sob o fundamento de que o recorrente não alegou como questão preliminar de contestação a sobredita incompetência, que é relativa (ID 21833253-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à apontada ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF, o recurso também não deve ser admitido, pois a Corte Superior é assente quanto à impossibilidade, “no âmbito do recurso especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1662771/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,DJe 3/8/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003